Tribunal: TJES
Processo: 5005467-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005467-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RANGEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO
DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES
-
JURIDICIDADE
DA DECISÃO QUE IMPLEMENTOU A CUSTÓDIA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO APTA PARA TANTO
-
ORDEM
DENEGADA.

1.
Como cediço, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

N
ão se pode confundir, todavia, decisão sucinta com
decisão judicial com
ausência completa ou deficiente de
fundamentação.

In casu, restou devidamente destacado na decisão impugnada que a custódia preventiva se faz necessária pelo fato de que:
1.
Em local de intenso tráfico de drogas, após empreender fuga, o paciente fora flagrado com buchas de maconha prontas para o comércio ilegal;

2.
Que ao fazerem buscas na região em que foram abordados os autuados,

foram encontrados os seguintes materiais:
01 (uma) submetralhadora, 01 (um) revolver calibre. 32, 78 (setenta e oito) buchas de substância análoga à MACONHA e 01 (uma) pistola calibre .380, bem como munições
;
3.
Tal panorama revelou, como revela, a periculosidade concreta da conduta perpetrada, a ofensa a ordem pública, e a possibilidade de reiteração delitiva, além de que deve-se garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

2.
Não acolhe-se o entendimento manifestado no sentido de que a decisão que implementou a prisão cautelar fora invariavelmente utilizada, ou pode ser utilizada em qualquer caso de análise de custódia processual, haja vista os detalhamentos expostos pelo juízo que referem-se a ocorrência específica na qual o paciente fora flagrado.

- Quanto aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, eles serão invariavelmente abordados, como não poderia deixar de ser, em toda e qualquer decisão que analise a necessidade ou não da sobredita custódia cautelar.

3.
Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente e invariavelmente, desconstituírem a custódia antecipada.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005467-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

AUTOS ORIGINÁRIOS Nº
0000379-12.2024.8.08.0030

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES

PACIENTE: LUCAS RANGEL DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA DE SÃO MATEUS

Advogados do(a) PACIENTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A, ERMINIA ROCHA MARQUES FREGONA - ES39094
RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS RANGEL DA SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM
JUIZ DE DIREITO
ATUANTE EM
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
/ES
, que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
0000379-12.2024.8.08.0030
, decretou a prisão cautelar só paciente em razão da imputada prática do crime de tráfico de drogas, empreendido com concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que a decisão ensejadora da prisão cautelar se projetou de forma genérica, sem a fundamentação apta para tanto.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual implementada, mas analisando detidamente os autos entendo que a pretensão não deve ser acolhida.

Como cediço, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
1

N
ão se pode confundir, todavia, decisão sucinta com
decisão judicial com
ausência completa ou deficiente de
fundamentação.

In casu, restou devidamente destacado na decisão impugnada que a custódia preventiva se faz necessária pelo fato de que:
1.
Em local de intenso tráfico de drogas, após empreender fuga, o paciente fora flagrado com buchas de maconha prontas para o comércio ilegal;

2.
Que ao fazerem buscas na região em que foram abordados os autuados,

foram encontrados os seguintes materiais:
01 (uma) submetralhadora, 01 (um) revolver calibre. 32, 78 (setenta e oito) buchas de substância análoga à MACONHA e 01 (uma) pistola calibre .380, bem como munições
;
3.
Tal panorama revelou, como revela, a periculosidade concreta da conduta perpetrada, a ofensa a ordem pública, e a possibilidade de reiteração delitiva, além de que deve-se garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Não perfilho do entendimento manifestado no sentido de que a sobredita decisão fora invariavelmente utilizada, ou pode ser utilizada em qualquer caso de análise de custódia cautelar, haja vista os detalhamentos expostos pelo juízo que referem-se a ocorrência específica na qual o paciente fora flagrado.

Quanto aos requisitos ensejadores da prisão preventiva, eles serão invariavelmente abordados, como não poderia deixar de ser, em toda e qualquer decisão que analise a necessidade ou não da sobredita custódia cautelar.

Como já decidido em Corte de Superposição,
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

Relembro, ainda, que

“
as
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.